Tribunal: TJDFT
Processo: 0709918-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709918-83.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRANDA, CAMPOS E NASCIMENTO ADVOCACIA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: VANESSA NEGRINI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora